Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PROSSEGUIMENTO JÁ DETERMINADO NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO PRECATÓRIO OU REQUISITÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO. ARTIGO 535, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há interesse recursal no ponto relativo ao “prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0742583-21.2022.8.07.0000”. Na decisão pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos pelo agravante já foi determinado o prosseguimento do feito.

2. Ainda que a decisão relativa à discussão do índice de correção monetária não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”).

3. O Supremo Tribunal na Tese 28 considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. 3.1. Assim, não é possível que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal – IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 – terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida. 3.2. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.

4. O art. 100 da Constituição não restringe à expedição dos precatórios da parcela incontroversa, pois não se trata de precatório complementar ou suplementar, portanto, não trata de precatório fracionado, sendo que o restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executado posteriormente. Em tal situação, não está havendo fracionamento vedado no parágrafo 8o do art. 100 da Constituição Federal. 4.1. Desse modo, cabível o pagamento da parte incontroversa, observado que para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV) deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa).

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.